Tribunal: TJSP
Processo: 1007235-49.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminares de falta de interesse de agir e cerceamento de defesa, rejeitadas – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminares de falta de interesse de agir e cerceamento de defesa, rejeitadas – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Contratos de seguro, laudos de danos e demonstrativos de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Retificação de ofício do termo inicial dos juros de mora para incidir a partir da data da citação – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC); e, de ofício, retificado o termo inicial dos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007235-49.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482 -Voto no 13370 – LSN/ FCSO/LMCP/ GC/GR/MGA
2
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Paulo Gimenes Alonso
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13370
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato
de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em
equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na
rede elétrica Sentença de procedência Preliminares de
falta de interesse de agir e cerceamento de defesa,
rejeitadas Prova pericial preconizada pela ANEEL que
não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita
aquela
à
solução
no
âmbito
administrativo

Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas
de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com
os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Contratos de seguro,
laudos de danos e demonstrativos de indenização amparam
a sub-rogação (STF, Súmula 188)
Ressarcimento
regressivo devido do valor pago pela seguradora

Retificação de ofício do termo inicial dos juros de mora
para incidir a partir da data da citação
Sentença
parcialmente modificada
Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do
NCPC); e, de ofício, retificado o termo inicial dos juros de
mora.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 08/11/2019 (fls. 386/391), de relatório adotado, que julgou procedente
ação regressiva de ressarcimento de danos, e condenou a ré a pagar à autora o valor
de R$ 5.169,68, monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482 -Voto no 13370 – LSN/ FCSO/LMCP/ GC/GR/MGA
3
do desembolso, bem como a arcar com custas, despesas processuais e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
Apelo da ré (fls. 394/433) arguindo, preliminarmente, falta
de interesse de agir ante a ausência de requerimento de ressarcimento pela via
administrativa, e cerceamento de defesa ante a impossibilidade de realização de
perícia nos aparelhos sinistrados, e, no mérito, que os laudos apresentados são
inconclusivos e unilaterais, não comprovando que os danos decorreram de oscilação
de energia elétrica, bem como a necessidade de observância da Resolução ANATEL
414/2010. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões as fls. 577/608.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 04/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 434/435).
Rejeito as preliminares arguidas de falta de interesse de agir
e de cerceamento de defesa, pois mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na
Resolução 414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de
toda a tramitação para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-
se a soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e
nem a via judicial para composição de lide.
No mérito, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula 188)
transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos
artigos 349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das
normas da legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da
seguradora é o mesmo de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
A seguradora alega que as unidades seguradas foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482 -Voto no 13370 – LSN/ FCSO/LMCP/ GC/GR/MGA
4
afetadas por oscilação de tensão de energia, danificando equipamentos elétricos e,
por isso, ajuizou ação regressiva objetivando o ressarcimento do valor da
indenização que pagou a seus segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação,
à seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão
na rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de
forma unilateral, não se olvida não sejam idôneas, pois não houve impugnação da
regularidade do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na
Resolução 414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de
toda a tramitação para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-
se a soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e
nem a via judicial para composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade
dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o
fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência,
desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar
que na data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de
sua responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não
configura caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público, uma vez que constitui risco inerente à atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482 -Voto no 13370 – LSN/ FCSO/LMCP/ GC/GR/MGA
5
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar os segurados para verificar a possiblidade
do ressarcimento.
Com relação ao segurado Miguel Heitor Fornazieri,
apresentou a autora tela sistêmica de apólice de seguro (fls. 34/35), documentos
pessoais (fls. 36), laudo técnico (fls. 37), relação de bens sinistrados (fls. 40),
comprovante de pagamento (fls. 41) e notificação extrajudicial (fls. 42/43).
E com relação à segurada Micheli G Massini, apresentou a
autora tela sistêmica de apólice de seguro (fls. 46/47), laudo técnico (fls. 48), nota
fiscal (fls. 49/50), relatório de regulação simplificado (fls. 51/52), comprovante de
transferência (fls. 54) e notificação extrajudicial (fls. 55/56).
O valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da
data do pagamento (desembolso). Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC,
406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405),
uma vez que o evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do
contrato de fornecimento de energia existente entre consumidor e usuário com a
concessionária, tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância
na lide da seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC,
acima reproduzidas.
Nessa quadra, a sentença segue, de ofício, parcialmente
modificada.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15%, nos termos do NCPC, art. 85, §11.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007235-49.2019.8.26.0482 -Voto no 13370 – LSN/ FCSO/LMCP/ GC/GR/MGA
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício, retifico o
termo inicial dos juros de mora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)